Tribunal: TJSP
Processo: 1029755-90.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
APELAÇÃO – REGRESSIVA - INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS – COLISÃO – VIA PREFERENCIAL – FALTA DE DILIGÊNCIA
- Colisão em via preferencial – descumprimento do dever de diligência no cruzamento (artigos 34 e 44, ambos do Código de Trânsito Brasileiro) – Culpa configurada – danos materiais ressarcíveis;
- As provas trazidas nos autos permitem inferir a dinâmica do acidente – veículo

Ementa:
APELAÇÃO – REGRESSIVA - INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS – COLISÃO – VIA PREFERENCIAL – FALTA DE DILIGÊNCIA
- Colisão em via preferencial – descumprimento do dever de diligência no cruzamento (artigos 34 e 44, ambos do Código de Trânsito Brasileiro) – Culpa configurada – danos materiais ressarcíveis;
- As provas trazidas nos autos permitem inferir a dinâmica do acidente – veículo segurado pela autora trafegava pela direita da ré – regra de preferência no trânsito violada (art. 29, III do CTB).
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000780575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1029755-
90.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CONECTA
EMPREENDIMENTOS LTDA, é apelado PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1029755-90.2016.8.26.0002
VOTO 28934
APELANTE: CONECTA EMPREENDIMENTOS LTDA.
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
COMARCA: CAPITAL FORO REGIONAL SANTO AMARO 3a VARA CÍVEL
ASSUNTO: SEGURO
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: FABRÍCIO STENDARD
EMENTA
APELAÇÃO
REGRESSIVA - INDENIZAÇÃO
DANOS
MATERIAIS COLISÃO VIA PREFERENCIAL FALTA DE
DILIGÊNCIA
- Colisão em via preferencial descumprimento do dever de
diligência no cruzamento (artigos 34 e 44, ambos do Código de
Trânsito Brasileiro)
Culpa configurada
danos materiais
ressarcíveis;
- As provas trazidas nos autos permitem inferir a dinâmica do
acidente veículo segurado pela autora trafegava pela direita da ré
regra de preferência no trânsito violada (art. 29, III do CTB).
RECURSO IMPROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
221/224, cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE o pedido, para condenar a ré a
ressarcir o autor em R$7.132,62, com correção monetária e juros de mora. Diante da
sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Entendeu o MM. Magistrado a quo, que as provas denotam que o causador
do acidente era o réu, que não respeitou a sinalização de trânsito.
Irresignado, o réu apelou.
Aduziu, em suma, que o segurado da autora não respeitou a sinalização,
avançando no cruzamento em questão.
Processado o apelo com o recolhimento do preparo respectivo, vieram
contrarrazões, tendo os autos vindo a este Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1029755-90.2016.8.26.0002
VOTO 28934
É o relatório.
Trata-se de ação regressiva por meio da qual pretende a seguradora autora
ver-se ressarcida pelos réus, que afirma ter causado acidente e atingido o automóvel por ela
segurado. O pleito foi integralmente acolhido pelo magistrado a quo, insurgindo-se a
demandada contra tal decisão por meio deste recurso de apelação.
O artigo 34, do Código de Trânsito Brasileiro, estabelece que “o condutor que
queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para
os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando
sua posição, sua direção e velocidade”. Por óbvio, considerando que o veículo do autor
transitava na via preferencial, cumpria ao condutor da rua vicinal observar a diligência
especial no cruzamento. Igualmente, destacável o teor do artigo 44, do Código de Trânsito:
Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o
condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em
velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança
para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham direito de
preferência.
Conforme a legislação vigente, inequívoca a culpa do réu na colisão com o
veículo da segurada do autor, uma vez que, a mesma trafegava pela via preferencial,
quando foi atingida pelo réu, que saiu de uma via secundária.
De acordo com a foto de fls. 8 e também acostada no recurso de apelação,
verifica-se que a veículo do réu, efetivamente, trafegava por via segundaria, cabendo a este,
observar prudência, para adentrar na via preferencial. Aqui, há inclusive a placa de
“rotatória”, que indica expressamente a preferência do veículo segurado pela autora.
Logo, correto o entendimento do Ilustre Magistrado de Primeiro Grau , no
sentido de que o requerido foi o responsável pelo acidente.
Destarte, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1029755-90.2016.8.26.0002
VOTO 28934
Em atenção ao art. 85, §11 do NCPC, majoro os honorários para 15% sobre o
valor da condenação.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora